Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712800-35.2023.8.07.0004 RECORRENTE: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. DESINTERESSE À AÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS CONCOMITANTES. ÔNUS DA DEFESA NÃO ATENDIDO. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A restituição de coisa apreendida em operação policial tem por requisitos concomitantes que não seja necessária ao deslinde da ação, nem que haja dúvida quanto ao direito do reclamante sobre o bem. 2. A ausência de restrição sobre aparelho celular apreendido em operação policial, por si só, não é suficiente para comprovar a licitude da posse do réu e dirimir a dúvida quanto à propriedade do bem. 3. O cometimento de novo delito durante o período de cumprimento de pena por crime anterior demonstra a dificuldade de ressocialização do réu e de adequação de seu comportamento às expectativas sociais, justificando a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria. 4. Embora o cumprimento dos requisitos para a progressão de regime seja matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena no caso concreto cabe ao juízo sentenciante, que deverá, entre outras, observar a regra do § 2o do art. 387 do CPP. 5. Ainda que a pena seja fixada em menos de 4 (quatro) anos, a multirreincidência do agente inviabiliza a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto (art. 33, § 2o, “c”, CP). 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que deveria haver a restituição dos aparelhos celulares apreendidos indevidamente. Verbera que deve ser afastada a causa de exasperação da pena-base sob o fundamento da valoração negativa da conduta social do recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos ou que tenham sido interpretados de maneira divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na divergência interpretativa. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027